Tribunal: TJDFT
Processo: 0735775-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. DECISÃO MANTIDA.

1. Em recente tese firmada no Tema 1.085 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja observância é vinculante, entendeu-se que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 1.1. Na hipótese, não há ilegalidade nos descontos em conta corrente. 1.2. Os descontos em folha de pagamento, por sua vez, não ultrapassaram o percentual fixado no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, nem o percentual previsto no art. 116, § 2o, da LC 840/2011.

2. Consoante o artigo 9o, parágrafo único, da Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790, de 26 de março de 2020, pode ser realizado o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato.

3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.